Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731783-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0717924-20.2024.8.07.0018), determinou a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0720535-63.2025.8.07.0000. A Agravante sustenta a inviabilidade de se deferir a suspensão do feito, sob o fundamento da baixa possibilidade de reversão da decisão que não conheceu da ação rescisória promovida pelo Distrito Federal. Argumenta que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença. Requer seja reformada a decisão para ser afastada a suspensão do feito de origem. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 74703667). Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Recebo o recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025 14:10:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador